Tribunal: TJMT
Processo: 1030691-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO AFIRMANDO QUE O DEPOSITO TERIA SIDO EFETUADO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO BRADESCO – EXPEDIÇÃO DE OFICIO JUDICIAL REQUERENDO INFORMAÇÃO – RESPOSTA NEGANDO A EXISTÊNCIA DO DEPOSITO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Com a juntada da resposta do ofício expedido ao Banco Bradesco afirmando que não houveram movimentações bancárias na conta da parte Apelada, inexiste comprovação da regular contratação do empréstimo, ou que a Autora tenha recebido algum valor da suposta transação.
II – Nos termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
III - Incorre em ato ilícito a instituição financeira ao bloquear valores da conta corrente consumidor, sob o fundamento de inadimplência de empréstimos contraídos. (TJMT. AgR 60129/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).
IV – Dessa forma havendo desconto indevido, surge o dever de indenizar.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1030691-78.2017.8.11.0041, movida por JOANA MACHADO GULARTE, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Na origem, a parte autora afirmou que estaria sofrendo descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, referente a um empréstimo bancário que afirma não ter pactuado, razão pela qual requereu liminarmente a suspensão dos descontos, o que foi deferido pelo Juiz de piso.
Por fim, requereu o ressarcimento do valor pago indevidamente, bem como requereu a condenação do Banco Bradesco ao pagamento de dano morais.
Apresentada contestação, o banco requerido juntou aos autos contratos supostamente assinados pela parte autora, bem como juntou comprovante de TED, requerendo a improcedência da ação.
Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, a parte requerente pugnou pela produção de prova pericial.
A seu turno, a parte requerida pugnou pelo envio de oficio a agência no 6337 do Banco Bradesco S.A., localizada na Av. Brasil, no 886, CPA II, Cuiabá/MT, para que confirme se os créditos referentes aos empréstimos foram depositados.
Em resposta ao oficio, o Banco Bradesco respondeu não houve movimentação na conta bancária.
Após analise dos autos, o Juiz de piso entendeu desnecessária a pericia grafotécnica, e julgou procedente a ação nos seguintes termos:
“Cumpre registrar que embora a parte Autora tenha postulado pela produção de prova pericial grafotécnica nos contratos juntados pelo Requerido, com a juntada da resposta do ofício expedido ao Banco Bradesco afirmando que não houveram movimentações bancárias na conta da parte Autora no período em que a instituição Requerida alega terem sido disponibilizado os numerários provenientes do empréstimo, entendo desnecessária a realização da referida perícia, pois tal circunstância, ao meu sentir já é o bastante para demonstrar a ausência de perfectibilização de qualquer contrato.
Logo, inexistindo comprovação da regular contratação do empréstimo ou que a Autora tenha recebido algum valor em sua conta bancária, ou seja, não se desincumbindo a parte Requerida de seu ônus probatório, a declaração de inexigibilidade do débito é medida de rigor.
Com relação à denominada culpa de terceiro, a matéria foi pacificada com a edição da Súmula n. 479 do C.STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Diante destas considerações, subsiste o dever
de indenizar, ante a caracterização do dano moral.
(...)
ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL para declarar a inexistência dos contatos de empréstimos nos 544169838; 540045841; 547969745, e, CONDENAR a parte Requerida, BANCO ITAU CONSIGNADO S/A – ITAU BMG, a restituir os valores descontados indevidamente da sua folha de pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), à parte Requerente JOANA MACHADO GULARTE acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios
Insatisfeita com a sentença, o Banco Bradesco apresentou Recurso de Apelação (id. 45903068), aduzindo que; (i) não existiu ato ilícito na cobrança; (ii) que demonstrou a existência da relação contratual, através de contrato e comprovantes de depósitos (TED); (iii) que inexistem a figura do dano material, e que a má fé não pode ser presumida; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao caso; (v) alternativamente, requer a minoração da sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
Apresentada contrarrazões (id. 45903072), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, III, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Da analise dos autos, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte apelada se enquadra como destinatária final da prestação de serviço, enquanto a empresa apelante figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8078/90.
Assim, é entendimento pacificado nas ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Pois bem,
Analisando detidamente os autos, corroboro com a sentença de piso, pois o banco apelante não demonstrou efetivamente a contratação do empréstimo bancário.
Assim, cumpre salientar que caberia ao Banco apelante demonstrar a regularidade da contratação.
Entretanto, a diligência requerida pela própria parte apelante, demonstrou que a parte autora jamais recebeu nenhum centavo do suposto empréstimo, ora questionado.
Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do apelante cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.
Dessa forma, ilícito o desconto efetuado na conta corrente da parte apelada.
Neste sentido encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO DE VALORES SOB O FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ALEGAÇÕES INCAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO OBJURGADA - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento ao recurso quando constatada sua manifesta inadmissibilidade, improcedência, estiver prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou dos Tribunais Superiores. Incorre em ato ilícito a instituição financeira ao bloquear valores da conta corrente consumidor, sob o fundamento de inadimplência de empréstimos contraídos. Demonstrado o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano experimentado pelo correntista, subsiste o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Se as alegações expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe. (TJMT. AgR 60129/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015)"
Ainda,
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)
Desse modo, entendo que a sentença de piso não merece reforma no que concerne a aplicação do dano material e moral no presente caso.
Quanto ao pedido para redução da verba honorária, friso que em atenção ao disposto no Art. 85, § 2o do CPC/15, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da causa, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatício deve ser fixado respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. (TJMT Ap 132917/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”
Ainda,
“Os honorários advocatícios arbitrados em percentual adequado e razoável, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço, não comportam minoração. Contudo, devem ser estipulados com subsídio no valor da condenação, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC”. (Ap 73787/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).
In casu, entendo que a verba sucumbencial arbitrada em 15% sobre o valor da condenação, está em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual disposta acima, não havendo de se falar em minoração da verba honorária.
Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, fixados anteriormente, para 18% sobre o valor da condenação.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =